Tribunal: TJDFT
Processo: 0707968-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707968-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: COMERCIAL DE FRUTAS PAULO &amp; BINHO LTDA, PAULO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES CARVALHO TACHOTTE, PAULA MARTINS DA SILVA, DANIEL MARTINS DA SILVA, PALOMA MARTINS DA SILVA, RUBENS AUGUSTO TACHOTTE D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o recurso não veio aparelhado com o respectivo comprovante de preparo. A parte recorrente é uma instituição financeira sólida e renomada (BRB), sem qualquer relação com eventual hipossuficiência. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. Desse modo, intime-se o recorrente a comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro, na forma do § 4odo art.1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 10 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator